Tribunal: TJDFT
Processo: 0739123-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. A alegação de comprometimento da subsistência do devedor não é matéria de ordem pública que possa ser veiculada pela via da exceção de pré-executividade.
3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para se insurgir contra os termos de decisão interlocutória em face da qual não o Agravante não interpôs o recurso cabível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.